Tribunal: TJES
Processo: 5004971-33.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004971-33.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVALDO LUIZ DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTA BANCÁRIA. PRESCRIÇ
ÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA FALHA NA PRESTAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS. DEVER DE DEMONSTRAR MINIMAMENTE O ALEGADO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I –
Não se reputa razoável considerar como termo inicial a data em que a parte autora iniciou a movimentação de suas contas bancárias, quando, aparentemente, nada havia de irregular. Deve-se adotar o momento em que o consumidor obteve, indubitavelmente, ciência do encerramento/desfalque de suas contas, fato que ocorrera somente em 2020, quando pleiteou as informações junto ao banco apelado
.

II –
Só restou comprovada a existência de uma conta, sobre a qual não há cabal comprovação de que havia depositado o valor aduzido pelo apelante. A inversão do ônus da prova não retira da parte autora o dever de demonstrar minimamente os fatos que alega.

III –
A análise do caso sob o manto da responsabilidade civil objetiva
não se equipara a afirmar que haverá a procedência de toda alegação de consumidor, devendo ser demonstrada a
conduta, o dano e o nexo de causalidade entre eles, o que, no caso
sub examine
, não restara elucidado.

IV – Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004971-33.2022.8.08.0014

APELANTE: EVALDO LUIZ DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

JUIZ DE DIREITO: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta por
EVALDO LUIZ DE OLIVEIRA
, irresignad
o
com a sentença proferida pelo JUÍZO DE COLATINA – 1ª VARA CÍVEL, que julgou parcialmente procedente o seu pedido inicial formulado no bojo de ação de restituição de valor c/c indenização por dano moral que ajuizou em face do
BANCO BRADESCO SA,
perseguindo a sua condenação em razão do suposto desaparecimento de duas contas e as quantias nelas depositadas que detinha junto ao Banco Bamerindus (comprado pelo banco HSBC e sucedido pela instituição apelada).

Em suma, persegue o recorrente a reforma da decisão, afirmando que possuía depositado quantia superior à reconhecida pelo juízo
a quo.
Somado ao dito, alega que a incerteza acerca do destino dado às economias depositadas causou-lhe grande desespero, de modo que faz jus à indenização pleiteada.

Contrarrazões arguindo prescrição da pretensão autoral e, subsidiariamente, vindicando o desprovimento recursal.

Pois bem.

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

Ab initio
, afirmara o recorrido restar prescrita a pretensão autoral, baseado no prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, tendo em vista que o “
suposto fato gerador do dano ocorreu em setembro de 1988”
e a demanda fora proposta somente em 2022.

Convém salientar que o instituto da prescrição é matéria de ordem pública, a qual pode ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição, não estando sujeita à preclusão, desde que não haja decisão prévia sobre o tema.

Acerca disso, consolidado entendimento da Corte Superior, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283 DO STF. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PROVIMENTO NEGADO. 1. Verifica-se inexistir a alegada violação dos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC, pois a prestação jurisdicional havia sido dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados. 2. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a admissão do recurso especial. Incidência no presente caso da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal (STF). 3.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "as matérias de ordem pública (e.g. prescrição, decadência, condições da ação, pressupostos processuais, consectários legais, incompetência absoluta, impenhorabilidade, etc) não se sujeitam à preclusão, podendo/devendo ser apreciadas a qualquer momento e de ofício nas instâncias ordinárias"
(REsp 1.809.145/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.583.922/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024.)

Desse modo, no caso em comento, discute-se a alegação do autor/apelante de que tinha contas no banco Bamerindus desde 1988, sendo que, em 2020, entrou em contato com
a instituição
recorrida (
a
qual atua como sucessora d
aquele
) para acessar os valores que estariam depositados nelas, mas não obteve uma resolução satisfatória, razão pela qual ajuizo
u a
presente ação.

O banco
apelad
o
afirma que a pretensão autoral restaria prescrita, pois desde a abertura da conta até o ajuizamento da ação

decorreram mais de 34 (trinta e quatro) anos, extrapolando o prazo de 05 (cinco) anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, o qual assim versa:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Urge definir, contudo, o termo inicial para contagem do prazo prescricional supracitado.

A parte apelada alega terem decorrido 34 (trinta e quatro) anos desde o início da contagem, no entanto, não se reputa razoável considerar como termo inicial a data em que a parte autora inaugurou as contas, quando, aparentemente, nada havia de irregular.

Somado ao exposto, embora tenham se passado muitos anos, não há nos autos provas de que o banco notificou o apelante acerca do necessário encerramento de sua conta, de forma que se interpreta, de modo favorável ao consumidor, que ainda não havia nascido para ele a pretensão indenizatória, uma vez ausente conhecimento desse acerca da falha no serviço prestado pela instituição bancária.

Salienta-se assim
ter
decidido esse Egrégio Tribunal em caso análogo, a saber:

Quanto à prescrição, aplica-se o prazo decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil
para pretensão de ressarcimento de danos decorrentes de desfalques em conta vinculada ao PASEP, sendo o termo inicial a data em que a titular toma ciência dos desfalques, o que, no caso, ocorreu em 2018.
A ação, ajuizada em 2019, é tempestiva. Não há provas de que os saques e transferências realizados na conta PASEP da autora foram autorizados por ela, configurando falha na prestação de serviço e desfalques na conta, conforme apurado por perícia judicial. O dano moral é configurado pela má gestão dos valores de conta vinculada ao PASEP pela instituição financeira, acarretando lesão extrapatrimonial à autora, que se viu privada de valores de que dispunha ao longo de sua carreira. (TJES, Apelação Cível nº 0004742-91.2019, Primeira Câmara Cível, relatora: Des. Marianne Judice de Mattos, 11/12/2024.)

Posto isso, não vislumbro outro termo inicial se não o momento em que o consumidor obteve, inequivocadamente, ciência do encerramento/desfalque de suas contas, fato que ocorrera somente em 2020, quando pleiteou as informações junto ao banco apelado. Ressalta-se que até o ajuizamento da ação transcorreram pouco mais de dois anos, não atingindo-se o prazo prescricional de
cinco anos previsto no CDC, tampouco o prazo decenal disposto no diploma civilista e adotado no caso supra delineado
.

Dessa feita, sem qualquer delonga,
rejeito a prejudicial de prescrição arguida.

MÉRITO

Superado tal ponto, no caso
sub examine,
o recorrente aduz, em primeiro lugar, não haver correspondência entre os valores reconhecidos pelo magistrado sentenciante e os constantes em suas contas.

Ab initio,
destaca-se que, pela análise dos documentos anexos ao processo, evidente que só restou comprovada a existência de uma conta bancária, de número 1135/000056-27, sobre a qual não há cabal comprovação de que havia depositado o valor de aproximadamente R$
200
.000,00 (
duzentos
mil reais) aduzido pelo apelante.

Nesse teor, não obstante tenha havido a inversão do ônus da prova em decisão interlocutória, essa não retira da parte autora o dever de demonstrar minimamente os fatos que alega. Sobre isso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ABSOLUTA. FALTA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A teor do que dispõe o artigo 373 do CPC, ao Autor cabe a prova dos fatos constitutivos de seu direito; e ao Réu o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.
2. A inversão do ônus da prova não desonera a parte autora de demonstrar mínima verossimilhança de suas alegações.
3. hipótese em que os elementos carreados aos autos não se mostram suficientes à comprovação do prejuízo material e moral alegado pelo autor. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Apelação Cível nº 5031151-23.2022, Segunda Câmara Cível, relator: Des. Raphael Americano Câmara, 24/07/2024)

Dessa forma, registro que a única prova existente no processo acerca da existência de valores na conta mencionada trata-se do extrato informativo de id. 607236 anexado à inicial, no qual o último valor tido como “base de cálculo” para CPMF é de R$ 47,36 (quarenta e sete reais e trinta e seis centavos), datado em agosto de 2001, o qual fora acolhido em sentença e que ao meu ver não se mostra ilidido por qualquer elemento de prova.

Registro não ser suficiente, portanto, a alegação recursal de que o apelado não questionou o valor arguido para que haja o seu acolhimento, eis que, como dito, ausente aparato probatório de tal argumento.

Destaco, ainda, que o cálculo de atualização anexado tampouco comprova o alegado, uma vez que os valores são inseridos unilateralmente pela própria parte, não sendo extraídos de outra base de dados.

Além do exposto, com relação aos danos morais pleiteados, a parte alega em razões que a indenização seria, claramente, devida, uma vez que
“qualquer indivíduo, ao saber que seu patrimônio fora destruído de tal forma se quedaria ao menos desesperado, o que de fato caracteriza total perturbação de sua saúde mental”.

Não obstante o retro aludido, o
juízo a quo
julgou improcedente o pleito exordial, conclusão essa da qual, de logo, registro não encontrar razões para desvencilhar-me.

Primeiramente, vale salientar que a relação entre as partes rege-se pelo diploma consumerista, sendo que assim estabelece tal Código em seu artigo 14:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nesse diapasão, não restam dúvidas acerca do regime de responsabilidade civil objetiva sob o qual se analisa o caso em apreço, ou seja, não se faz necessária a comprovação de culpa ou dolo.

Dessa forma, no que se refere aos danos morais alegadamente sofridos, destaco que assim preleciona a doutrina sobre o tema:

“
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que
acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”
1

Nessa toada, sabe-se que a condenação por danos morais é
uma importante ferramenta da justiça que visa compensar
sofrimentos inestimáveis
,
para além das perdas patrimoniais.

Além do exposto, a título complementar acerca da natureza do dano moral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca de sua relevância,
sendo incabível a indenização de meros aborrecimentos
, a saber:

“
O dano moral indenizável é o que atinge a esfera legítima de afeição da vítima, que agride seus valores, que humilha, que causa dor.”
(RE 387014 AgR, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 08-06-2004, DJ 25-06-2004 PP-00064 EMENT VOL-02157-05 PP-00968)

Em vista disso, vale recordar serem requisitos mínimos para configuração da responsabilidade civil prelecionada na legislação pátria a
demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade, o que, no caso
sub examine
, não restara elucidado.

Cabia à recorrente apresentar subsídios probatórios mínimos da sua narrativa, sendo que as provas presentes nos autos não são suficientes para fazê-lo.

Desse modo, não podendo ser tal dano presumido, caberia à parte demonstrar que efetivamente suportou, em sua esfera moral, violação a direito capaz de ensejar indenização, o que não ocorreu, conforme supracitado.

Logo, por todo o exposto, não vislumbro outro desfecho senão o outrora proferido
, uma vez que
ausente a comprovação dos pressupostos necessários para configuração da responsabilidade civil.

Portanto,
CONHEÇO do recurso, contudo, NEGO-LHE PROVIMENTO
para
manter incólume o
decisum
atacado,
oportunidade em que, com esteio no §11, do art. 85, do CPC
,
majoro os honorários advocatícios
arbitrados em desfavor do apelante
para 12% (doze por cento), observado, no entanto, o disposto no artigo 98, §3º também do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil. 9ª Edição. São Paulo. Saraiva.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.